Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-36.2019.8.26.0428
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ICMS. Ação Anulatória de Débito Fiscal. AIIM. Não recolhimento do imposto em operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Alegação da autora no sentido de fazer jus à isenção prevista no art. 3o, II, da LC 87/96. Sentença de procedência da demanda, sobrevindo apelação do Estado de São Paulo. Julgamento antecipado da lide não cabível neste caso. Necessidade de se facultar às

Ementa:
ICMS. Ação Anulatória de Débito Fiscal. AIIM. Não recolhimento do imposto em operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Alegação da autora no sentido de fazer jus à isenção prevista no art. 3o, II, da LC 87/96. Sentença de procedência da demanda, sobrevindo apelação do Estado de São Paulo. Julgamento antecipado da lide não cabível neste caso. Necessidade de se facultar às partes a prova de suas alegações. Sentença anulada de ofício para se facultar dilação probatória, prejudicado o exame do recurso da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000691805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000780-36.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam de ofício a r. sentença para
facultar à autora a produção da prova pericial pleiteada, prejudicado o exame do
recurso interposto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.361
APELAÇÃO No 1000780-36.2019.8.26.0428, de Paulínia
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MARTA BRANDÃO PISTELLI
ICMS. Ação Anulatória de Débito Fiscal. AIIM. Não recolhimento
do imposto em operações de transporte de mercadorias
destinadas ao exterior. Alegação da autora no sentido de fazer
jus à isenção prevista no art. 3o, II, da LC 87/96. Sentença de
procedência da demanda, sobrevindo apelação do Estado de São
Paulo. Julgamento antecipado da lide não cabível neste caso.
Necessidade de se facultar às partes a prova de suas alegações.
Sentença anulada de ofício para se facultar dilação probatória,
prejudicado o exame do recurso da Fazenda Pública.
I.
Ação Anulatória de Débito Tributário movida por
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando desconstituir débito fiscal expresso no Auto de Infração e Imposição
de Multa no 4.017.418-9, lavrado em 2 de abril de 2013, no qual se apuraram infrações
relativas à falta de recolhimento de ICMS em operações de transporte de mercadorias
destinadas ao exterior no período compreendido entre janeiro e outubro de 2010. Afirma
fazer jus à isenção prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87/96,
argumentando que o fato de o transporte ter se iniciado e finalizado no Estado de São
Paulo não afasta o direito à aludida isenção fiscal. Pediu a procedência da ação “para
declarar a insubsistência do crédito tributário constituído no AIIM n.o 4.017.418-9.
Subsidiariamente, requer seja cancelada a multa aplicada, em razão do seu nítido caráter
desproporcional e confiscatório ou, ao menos, relevada ou reduzida. No que se refere aos
juros, também na eventualidade de se considerar devida qualquer parcela da exigência,
requer seja afastada sua incidência em patamares superiores à Taxa Selic, bem como,
caso subsista a multa aplicada, pede que não sejam aplicados juros sobre essa parcela,
nos termos do art. 161 do CTN ou, quando menos, sejam aplicados os juros sobre a multa
apenas a partir do segundo mês subsequente à lavratura do Auto de Infração” (textual -

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 135).
A r. sentença de fls. 1.141/1.147, de relatório adicionalmente adotado,
julgou procedente a ação, “sendo de rigor o reconhecimento da isenção alegada na
exordial com a anulação do AIIM no 4.017.418-9.”. Condenou a requerida ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor atualizado da causa.
Determinado o reexame necessário, sobreveio Apelação da Fazenda
Estadual. Nas razões de fls. 1.166/1.177, busca a inversão do julgado, asseverando que:
a) o art. 7o, V, § 1o, item 1, do RICMS, e o art. 3o, II, da LCE no 87/96 não se aplicam ao
caso em tela, tendo em vista que o transporte teve início e fim dentro do Estado de São
Paulo; b) “as execuções de serviços de transporte de mercadorias até o local de
embarque para o exterior caracterizam-se como sendo prestações de natureza
estritamente interna” (fls. 1.172); c) a autora não comprovou que as mercadorias que
transportou foram efetivamente enviadas ao exterior; d) há previsão legal para a aplicação
da multa nos termos em que o foi, não havendo falar ainda em caráter confiscatório; e)
com o advento da Lei Estadual no 16.497/17, os juros do ICMS passaram a seguir a taxa
SELIC.
O recurso foi contrariado a fls. 1.180/1.193, subindo os autos. Nesta
instância, a autora manifestou-se contrariamente à modalidade de julgamento virtual (fls.
1.198). Este, em síntese, o relatório.
II.
Respeitado embora o convencimento da MMa.
Juíza sentenciante, a hipótese é de desconstituição, “ex officio”, da r. sentença, para ser
facultada a produção de provas, prejudicada a apelação da Fazenda Estadual.
Ao que consta da inicial, a autora-apelada foi autuada em razão do não
recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte
intermunicipal de mercadorias (“açúcar a granel”), no período entre janeiro e outubro de
2010.
Lê-se do auto infracional (fls.60): “Deixou de pagar o ICMS no montante de R$

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.857.909,86 (três milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e nove reais e
oitenta e seis centavos) , no período de Janeiro a Outubro de 2010, por emissão e
escrituração das Notas Fiscais Faturas de Serviços de Transporte relacionadas no
Demonstrativo de fls. 05 a 20, referentes a prestações tributadas como não tributadas,
conforme comprovam as cópias das referidas Notas Fiscais com suas respectivas Relações
de Despachos, juntadas por amostragem às fls. 165 a 701 de acordo com o Artigo 22 da Lei
13.457/2009, e cópias das páginas dos Livros elaborados pelo contribuinte nos quais
constam os registros das Notas Fiscais descritas no demonstrativo, juntadas às fls. 61 a 164.
O contribuinte cita nas observações das Notas Fiscais Faturas de Serviços de Transporte o
Artigo 3o, Inciso II, da Lei Complementar 87/96, para justificar o não destaque do imposto nos
documentos fiscais, contudo esta legislação não se aplica ao caso em questão, pois os
documentos comprovam que todo o transporte teve início e fim dentro do território paulista.
INFRINGÊNCIA: Arts. 58, arts. 215, §3°, item 4, arts. 149, inc. XIII, art. 87, do RICMS (Dec.
45.490/00). CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea "c" c/c §§ 1°, 9° e 10, da Lei
6.374/89.”
Sustenta a autora a ilegalidade da exação, ao argumento de fazer jus à
isenção prevista no art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87/96, por se tratar
transporte de produtos destinados à exportação. Em sua defesa, a Fazenda Estadual
afirma que a isenção invocada não se aplica à hipótese dos autos, porque o transporte
das mercadorias teve início e fim dentro do território do Estado de São Paulo, não
havendo, ademais, comprovação de que os produtos teriam sido realmente exportados.
O cerne da controvérsia, assim, reside em saber se a regra de não
incidência do ICMS prevista no art. 3o, II, da LCE no 87/96 abrange o transporte
intermunicipal realizado pela autora até o local de embarque para o exterior, e, ainda, se
tais produtos efetivamente deixaram o território nacional, concretizando-se a exportação.
Dispõe o art. 155, § 2o, inciso X, alínea “a”, e inciso XII, alínea “e”, da
Constituição Federal:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o O imposto previsto no inciso II1 atenderá ao seguinte:
(...)
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre
serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento
do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...)
XII - cabe à lei complementar:
(...)
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e
outros produtos além dos mencionados no inciso X, 'a'”.
Verifica-se que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem
mercadorias ao exterior e serviços prestados a destinatários no exterior, cabendo à Lei
Complementar excluir da incidência do imposto, em operações de exportação, outros
serviços e produtos além dos previstos no inciso X, alínea “a” acima transcrito.
Em regulamentação, a Lei Complementar no 87/96 (“Lei Kandir”) assim
disciplina a matéria, em seu art. 3o, inciso II e parágrafo único:
“Art. 3o - O imposto não incide sobre:
(...)
II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive
produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de
mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:
I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento
da mesma empresa;
1 “II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)”

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”
Ainda sobre o tema, o art. 149 do Anexo I do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto 45.490 de 30.11.2000:
“Artigo 149 SERVIÇO DE TRANSPORTE - EXPORTAÇÃO) - Prestação de
serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadoria destinada à exportação,
quando esta for transportada desde o estabelecimento de origem, situado no território
paulista, até: (Artigo acrescentado pelo Decreto 56.335, de 27-10-2010; DOE 28-10-2010)
I - o local de embarque para o exterior;
II - o local de destino no exterior;
III - recinto ou armazém alfandegado para posterior remessa ao exterior.
IV - armazém geral ou Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de
Exportação - REDEX situado neste Estado, para depósito em nome do remetente, observado
o disposto no § 3o. (Redação dada ao inciso pelo Decreto 59.655, de 25-10-2013, DOE
26-10-2013)
§ 1o - O disposto neste artigo aplica-se:
1 - nas hipóteses dos incisos I, II e III, somente quando a saída da mercadoria
do estabelecimento de origem de que trata o "caput" estiver fora do campo de incidência do
imposto, nos termos do inciso V e da alínea "b" do item 1 do § 1o, ambos do artigo 7o deste
regulamento; (Redação dada ao item pelo Decreto 58.389, de 14-09-2012; DOE 15-09-2012)
2 - também quando a prestação que trata o “caput” se tratar de redespacho ou
sub contratação, observado o disposto no item 1.
§ 2o - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às prestações
beneficiadas com a isenção prevista neste artigo.
§ 3o - Relativamente ao inciso IV, a isenção: (Parágrafo acrescentado pelo
Decreto 58.389, de 14-09-2012; DOE 15-09-2012)
1 - aplica-se apenas na hipótese em que o estabelecimento remetente da
mercadoria esteja credenciado perante a Secretaria da Fazenda, nos termos de disciplina por
ela estabelecida;
2 - fica condicionada à efetiva exportação da mercadoria no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento
remetente;
3 - não prevalecerá se houver descumprimento do disposto no item 2, hipótese

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que se aplicará, ao estabelecimento remetente, a responsabilidade solidária pelo
pagamento do imposto nos termos previstos na legislação.”
Na forma da legislação de regência, ainda que o transporte da mercadoria
tenha se iniciado e finalizado dentro do território do Estado de São Paulo, não haverá a
incidência de ICMS desde que tais produtos sejam destinados ao exterior. Da sentença,
em considerações aqui adotadas à guisa de “ratio decidendi”: “o espírito da lei foi
incentivar a exportação de modo a tornar o produto brasileiro mais competitivo no cenário
mundial, não importando se o transporte das mercadorias se deu em etapas, ou ocorreu
somente dentro do território nacional.” (fls. 1.144).
Nesse sentido a jurisprudência pacífica do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO - ICMS - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA
DESTINADA AO EXTERIOR - ISENÇÃO - ART. 3o, II DA LC 87/96. 1. O art. 3o, II da LC 87/96
dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior
mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual
dessas mercadorias. 2. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é
tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional. 3. Se o transporte
pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território
nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da
LC 87/96 e da própria Constituição Federal. 4. Interpretação em sentido diverso implicaria em
ofensa aos princípios da isonomia e do pacto federativo, na medida em que se privilegiaria
empresas que se situam em cidades portuárias e trataria de forma desigual os diversos
Estados que integram a Federação. 5. Embargos de divergência providos.” (EREsp 710.260
/ RO, 1a Seção, Rela. a Mina. ELIANA CALMON, j. 27.02.2008).
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
ISENÇÃO.
MODIFICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
DEPENDERIA
DA
INTERPRETAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 155, § 2o. X, A, DA CF/1988). NO QUE
REMANESCE NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL, O JULGADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Outrossim, no âmbito infraconstitucional,

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constata-se que, ao conferir interpretação ao art. 3o., II da LC 87/1996, o Tribunal de origem
atuou em conformidade com a orientação que se extrai da jurisprudência desta Corte, de que
a isenção prevista no art. 3o., II da LC 87/1996 não seria exclusiva das operações que
destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o
processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual. 3. Agravo
Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
578962 / SC, 1a Turma, Rel. o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 24.06.2019)
“TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO
EXTERIOR. ISENÇÃO. ART. 3o, II DA LC 87/96. 1. "Os precedentes jurisprudenciais desta
Corte Superior afirmam pela não incidência do ICMS sobre serviço de transporte
interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois o art. 3o, II, da LC n. 87/96 tem por
finalidade a desoneração do comércio exterior como pressuposto para o desenvolvimento
nacional com a diminuição das desigualdades regionais pelo primado do trabalho" (AgRg no
REsp 1.301.482/MS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16/5/13). 2. Demais
precedentes: AgRg no REsp 1.292.197/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, DJe 10/09/2013; AgRg no AREsp 249.937/PA, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2012; AgRg no REsp 1379148/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2013; EREsp 710.260/RO, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 14/04/2008. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no AREsp 385764 / SC, 1a Turma, Rel. o Min. SÉRGIO KUKINA,
j. 18.12.2014)
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA AO
EXTERIOR. ISENÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. PROVA DA NÃO REPERCUSSÃO. SÚMULA
7/STJ. 1. Os precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior afirmam pela não incidência
do ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior,
pois o art. 3o, II, da LC n. 87/96 tem por finalidade a desoneração do comércio exterior como
pressuposto para o desenvolvimento nacional, com a diminuição das desigualdades
regionais pelo primado do trabalho. (...) 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp
412277 / SC, 2a Turma, Rel. o Min. HUMBERTO MARTINS, j. 21.11.2013)
Não é outro o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO ICMS Serviços de transporte de
mercadorias destinadas ao exterior Não incidência de ICMS Inteligência do art. 155, § 2o,
inciso X, alínea a, e inciso XII, alínea e, da Constituição Federal A finalidade da exoneração
tributária é desonerar a mercadoria Precedentes do C. STJ Sentença mantida Recurso
improvido.” (Apelação no 1001241-86.2017.8.26.0651, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
o Des. MAURÍCIO FIORITO, j. 09.04.2019)
“APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS Serviços de
transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação - Lei Complementar n°
87/96 que expressamente isenta do ICMS as operações e prestações que destinem
mercadorias ao exterior AIIM que deve ser anulado - Entendimento pacificado pelo C. STJ
em sede de Embargos de Divergência (EREsp 710260)
Precedentes deste Tribunal -
Sentença reformada - Recurso da autora provido
Reexame necessário prejudicado.”
(Apelação no 1053608-38.2017.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rela. a Desa.
MARIA LAURA TAVARES, j. 07.02.2019)
“ICMS
Embargos à execução
Serviços de transporte de mercadorias
destinadas à exportação - Mesmo que o início e o fim do transporte de mercadoria para
exportação ocorra em território nacional, não incide o ICMS A isenção concedida tem como
objetivo tornar mais competitiva a empresa nacional no mercado internacional - Precedentes
do STJ e desta Corte
Sentença mantida
Recurso não provido.” (Apelação no
0001625-69.2013.8.26.0372, 3a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. MARREY UINT, j.
15.05.2018)
Constatado, então, que a isenção tributária em comento abarca todas as
etapas do transporte de mercadorias destinadas ao exterior, cumpria na sequência
perquirir se o produto transportado pela autora de fato destinava-se ao exterior.
Equivocadamente, “data vênia”, a conclusão da MM Juíza Sentenciante no
sentido de “no caso dos autos, é incontroverso que os produtos foram transportados,
dentre outras localidades, ao porto de Santos (fls. 127, 307, 311), com destino ao exterior,
o que não foi contestado pelo Fisco Paulista.”.
Não se questiona à luz das notas fiscais de fls. 307 e seguintes, bem
assim dos contratos firmados entre a autora e respectivos tomadores do serviço de

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte de fls. 925 e seguintes que as mercadorias tinham como destino um dos
seguintes terminais/armazéns localizados no Porto de Santos: “ADM Santos”, “TEAG
Terminal Exportador de Açúcar de Guarujá”, “TEAÇU Armazéns Gerais S.A. Santos”,
“Terminal Açucareiro da COPERSUCAR Santos”.
Ocorre que não há prova suficiente de que todas as mercadorias relativas
às notas fiscais de fls. 307 e ss, após o respectivo desembarque no Porto de Santos,
tenham efetivamente deixado o território nacional, concretizando-se a exportação.
Não passou despercebido que a maioria dos contratos firmados entre a
autora e os tomadores de serviço expressamente previu que os produtos transportados
destinavam-se à exportação. Nesse sentido: Acordo Comercial GAAGA-TR-177-2009 (fls.
933 cláusula 4.3), Acordo Comercial GAAGA-TR-086-2010 (fls. 940 cláusula 4.3),
Acordo Comercial GAAGA-TR-136-2010 (fls. 947
cláusula 4.3), Acordo Comercial
GAAGA-TR-139/2010 (fls. 975 cláusula 4.3), Acordo Comercial GAAGA-TR-177-2009
(fls. 983 cláusula 4.3), Acordo Comercial GAAGA-TR-091-2010 (fls. 991 cláusula 4.3),
Acordo Comercial GAAGA-TR-060-2010 (fls. 997 cláusula 4.3), e Acordo Comercial
GAAGA-TR-061-2010 (fls. 1.002 cláusula 4.3).
No entanto, os contratos FCA no 0233/09 (fls. 920 e ss) e FCA no 0388/09
(fls. 959 e ss) não dizem a respeito da destinação das mercadorias transportadas. Há a
previsão de que as parcelas referentes ao ICMS não foram incluídas nos preços dos
referidos contratos: cláusula 7.5 do contrato FCA no 0233/09 (fls. 925) e cláusula 6.3 do
contrato FCA no 0388/09 (fls. 965).
Apesar de apenas 2 (dois) dos 10 (dez) contratos serem omissos quanto à
destinação das mercadorias, vale destacar que a maioria das notas fiscais de fls. 307 e
seguintes se refere justamente aos serviços de transporte contratos por intermédio desses
instrumentos omissos.
Não havia, assim, prova suficiente da destinação das mercadorias relativas
à maioria das notas fiscais objeto da fiscalização realizada pela DRT-5. Em tais

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias, entende-se, com a devida vênia, não se mostrar neste caso possível
válida outorga da prestação jurisdicional sobre o mérito da lide sem facultar regular
produção de provas, aliás, expressamente requerida pela autora, ao se manifestar sobre o
despacho de especificação de provas (fls. 1.137/1.140).
A não ser assim, qualquer solução que à espécie se conferisse estaria
maculada por cerceamento de defesa: “Constitui cerceamento de defesa o julgamento
antecipado do pedido, se e quando, havendo controvérsia a respeito de matéria de fato
relevante, o juiz impedir a produção das provas necessárias a sua elucidação” (ANTONIO
CARLOS MARCATO, “Código de Processo Civil Interpretado”, Ed. Atlas, 2.004, pág. 984).
De julgado desta Câmara, extrai-se sugestivo precedente doutrinário: “Ressalte-se que “a
melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que o
processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau
deve evitar dois erros; indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido
contrário ou ainda indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito não
favorece o autor. Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização de
provas, constitui cerceamento de defesa, gerando a anulação da sentença e dispêndio
desnecessário de tempo e de dinheiro” (Daniel Amorim Assumpção Neves, “Manual de
Processo Civil” volume único, 3a ed., 2011, São Paulo, Método, p. 399)”.
Anula-se, portanto, a sentença para que à autora se faculte corroborar com
prova hábil o quanto alegou e o fato constitutivo de sua pretensão.
III.
Por todo o exposto, anulam de ofício a r. sentença
para facultar à autora a produção da prova pericial pleiteada, prejudicado o exame do
recurso interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AROLDO VIOTTI